Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716697-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré (ID 10683322) contra decisão que, em ação de investigação de paternidade, aplicou multa à curadora/genitora da agravante por não tê-la apresentado para a realização de exame de DNA, determinando o bloqueio da referida quantia pelo sistema Bacenjud (ID 10683321 - Pág. 232). A ré/agravante requereu a liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de a quantia (R$ 238,89 – no Banco do Brasil; R$ 150,29, na Caixa Econômica Federal; e R$ 10,31, no BRB) é insignificante para o pagamento da multa arbitrada, mas o bloqueio compromete a sua situação financeira, já que todas as suas contas foram zeradas. Nesse contexto, indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a curadora da agravante não havia comprovado suas alegações (ID 10905273). Contudo, por ocasião do agravo interno, a agravante/filha (40 anos, interditada – ID 10683309 – Pág. 22) juntou extratos bancários que demonstram que sua curadora (63 anos – ID 10683309 – Pág. 23) recebe proventos da Câmara dos Deputados no valor de R$2.828,79 (ID 12106982 – Pág. 3/4). Com isso, vislumbro a probabilidade do provimento do agravo ante o comprometimento da subsistência da curadora/genitora da agravante e sua família. Assim, reconsidero a decisão de ID 10905273, e concedo a tutela de urgência para desbloquear os referidos valores das contas bancárias da curadora da agravante, V. L. A., até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator